Tribunal: TJPA
Processo: 0801066-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801066-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRENO GEOVANI DE SOUZA MESCOUTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Breno Geovani de Souza Mescouto, condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, confirmada em sede de Apelação Criminal. Sustentou-se que o paciente não teria sido intimado da decisão que negou provimento ao recurso, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu-se, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do paciente acerca do acórdão condenatório proferido em segunda instância; e (
ii
) estabelecer se é cabível a reabertura do prazo recursal em razão de alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de intimação pessoal do réu em liberdade acerca de acórdão proferido em sede de apelação, sendo suficiente a publicação no órgão oficial, quando assistido por advogado constituído.

4.

A intimação eletrônica realizada por meio do Diário de Justiça eletrônico supre a exigência legal, especialmente em processos eletrônicos, conforme previsão do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

5.

Consta dos autos que o acórdão foi publicado regularmente no Diário da Justiça Eletrônico em 30/10/2024, com trânsito em julgado certificado em 16/11/2024, não se verificando qualquer vício que justifique a reabertura do prazo recursal.

6.

A alegação de ausência de sustentação oral na sessão de julgamento não configura, por si só, nulidade processual, sobretudo na ausência de comprovação de prejuízo efetivo ou de prévio requerimento formulado de modo tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação do acórdão condenatório proferido em segunda instância dispensa a forma pessoal quando o réu está em liberdade e é assistido por advogado constituído, sendo suficiente a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

2.

A reabertura de prazo recursal por suposta ausência de ciência do acórdão somente é admitida diante de vício efetivo na comunicação processual, o que não se verifica nos autos.

3.

A ausência de sustentação oral em julgamento de apelação não acarreta nulidade se não houver requerimento formal ou demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 312; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.016.678/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.170.773/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJe 20.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
BRENO GEOVANI DE SOUZA MESCOUTO
, qualificado nos autos (Doc. Id nº 24460176 - Páginas 1 a 6), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0812813-54.2022.8.14.0401.

O coacto foi sentenciado no dia 06/12/2023, condenado a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme foi prolatado na sentença condenatória, o paciente permaneceu solto durante a instrução criminal, não se afigurando plausível restringir sua liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso, sobretudo porque inexistentes fatos novos que justifiquem a decretação de sua prisão preventiva (artigo 312, do CPP), tratando-se de réu que compareceu aos atos do processo para os quais foi intimado e não vem oferecendo risco à vítima, nem ofereceu risco à instrução processual.

Em grau de Apelação Criminal, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, aduzindo que sua condenação teria se baseado, unicamente, no depoimento especial prestado pela vítima, depoimento este em total dissonância e contraste com os demais depoimentos realizados, sustentando também ausência de materialidade delitiva, no que contesta o Laudo Sexológico realizado tardiamente na ofendida e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a diminuição da pena imposta ao seu mínimo legal, contudo, em 23/10/2024, o referido recurso foi julgado, sendo negado provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, com certidão de trânsito em julgado no dia 14/11/2024.

A defesa alega que, não foi informado ao paciente o resultado do recurso, somente no dia 20/11/2024, foi que o mesmo tomou conhecimento da situação, ocasião em que desconstituiu as advogadas anteriores e buscando reverter a situação, constituiu nova patrona que tentou mudar a circunstância, ao menos para que seja reaberto o prazo para apresentação do recurso cabível, com fulcro no direito constitucional da ampla defesa, porém, o juízo singular negou o requerido pela defesa. Requereu liminarmente que o coacto permanecesse em liberdade até a decisão final do presente feito.

O presente
Writ
foi
distribuído para a Exma. Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA, sendo redistribuído em virtude do afastamento por gozo de férias para o Exmo. Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ, que também se encontrava de férias, recaindo então para a Exma. Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO. Nesse sentido, com vistas ao Regimento Interno, os autos vieram para a relatoria do Exmo. Desembargador RÔMULO NUNES por prevenção, tendo decidido pelo indeferimento do pedido da liminar (Doc. ID nº 24520755), solicitando informação à autoridade coatora, as quais foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. ID nº 24589915). Após, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID n° 24600849).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido no ano de 2017, na Estrada da Ceasa nº 299, bairro do Curió Utinga, no município de Belém, Estado do Pará, contra a menor Adriene da Silva Dias, na época dos fatos com 11 anos (Doc. ID 70990385), pelo então namorado de sua prima BRENO GEOVANI DE SOUZA MESCOUTO. Conforme apurado, a vítima relatou que frequentava frequentemente a casa de sua tia, onde residia o paciente, tendo ocorrido abusos sexuais ao longo de três anos, ocasionando diversos traumas na vida da vítima conforme Laudo Psicológico (ID 7778483).

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, pugnando pela condenação do coacto nos termos do art. 217-A c/c art. 71 do CPB (ID 74697273), de modo que após os trâmites legais, a sentença (ID 105238841) proferido pela autoridade coatora julgou procedente a punitiva estatal, condenando o paciente em 10 (dez) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime inicialmente fechado, mas o concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Nessa conjuntura, a defesa interpôs recurso de Apelação (ID 106321406), requerendo a absolvição do condenado sob alegação de insuficiência de provas, tendo o Ministério Público apresentado suas Contrarrazões (ID 115991353) requerendo o improvimento do referido recurso.

Em segunda instância, a 2ª Turma de Direito Penal proferiu acórdão (ID 22793653), de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, no dia 23/10/2024. Depreende-se dos autos que as movimentações e intimações foram devidamente seguidas, encontrando-se ainda o julgamento na edição nº 7950/2024 do Diário Oficial de Justiça do TJ/PA, especificamente na página 63.

Isto posto, foi expedida a certidão de Trânsito em Julgado tanto da sentença quanto do acórdão no dia 16/11/2024. Acerca disso, apenas no dia 20/11/2024, a defesa apresentou pedido de reabertura do prazo para recorrer do acórdão (ID 131601896), alegando desconhecimento do julgamento do recurso, tendo seu direito de ampla defesa e contraditório violado, pedindo também prazo para constituir nova advogada.

Além disso, alegam que solicitaram que o recurso fosse pautado para julgamento com sustentação oral, o que não se fez presente no dia do julgamento, supostamente prejudicando o paciente.

Por fim, a Decisão (ID 131637860) indeferiu o pedido e determinou o imediato cumprimento do dispositivo da sentença.

Eis os fatos.

DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

No tocante à suposta violação ao direito do contraditório e ampla defesa do paciente, vislumbra-se que tal alegação não se sustenta.

A impetrante aduz que a decisão (ID 131637860) que indeferiu o pedido para reabertura de prazo para interpor recurso cabível seria ilegal, podendo culminar na efetiva prisão do paciente prevista na sentença condenatória, e assim, restringindo seu direito de recorrer em liberdade até a última instância por sua inocência.

Nesse sentindo, n
os termos da pacífica jurisprudência do STJ, a necessidade de intimação pessoal do réu, a que se refere o artigo 392 do Código de Processo Penal, só tem aplicabilidade nas decisões de primeiro grau,
não alcançando as intimações sobre as decisões proferidas em segunda instância
. Logo, não há como falar em obrigatoriedade na intimação referente ao Acórdão de apelação, sendo de encargo do próprio coacto e seus advogados acompanhar o regular andamento processual.

Ademais, verifica-se que o sistema registrou a ciência do coacto no dia 29/10/2023, conforme consta no expediente do Processo Judicial Eletrônico (autos de n°
0812813-54.2022.8.14.0401)
, tendo sido publicado o Acórdão na edição nº 7950/2024 do Diário de Justiça no dia 30/10/2024, que, como já mencionado, transitou em julgado no dia 16/11/2024.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

P
ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS ESPECIAIS INTEMPESTIVOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do CPP e 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do CPC. 2
. "A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso (HC n. 353.449/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 30/8/2016).

A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)." (AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019.) 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.016.678/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, no qual se alegava nulidade por ausência de intimação pessoal do defensor dativo acerca da inclusão em pauta do julgamento de apelação criminal.

2. O Tribunal de origem constatou que o defensor dativo foi devidamente intimado por meio do Portal Eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme previsto na Lei n. 11.419/2006, que considera a intimação eletrônica como pessoal para todos os efeitos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica do defensor dativo, realizada por meio de portal eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006.

III. Razões de decidir

4. A
intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006, não havendo nulidade a ser declarada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, em processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "
1
. A intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006
. 2
. Em processos eletrônicos, a intimação da Defensoria Pública ou defensor dativo se aperfeiçoa com a consulta aos autos virtuais, sendo considerada tácita após o prazo de 10 dias da intimação eletrônica".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.811/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/8/2023; STJ, AgRg no HC 720.369/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022.

(AgRg no REsp n. 2.170.773/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (grifo nosso)

Dessa forma, diferente do que alega o impetrante, conforme demonstrado acima, não há que se falar em cerceamento de defesa e reabertura de prazo para interposição de recurso, uma vez que se constata a regularidade da comunicação processual, sendo satisfatória a intimação virtual, dispensando a pessoal quando se tratar de paciente em liberdade, como é o presente caso.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025